Tribunal: TJBA
Processo: 0552588-79.2018.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0552588-79.2018.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 1º JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA EMBARGANTE: MARCOS PAULO MELO VIROLI ADVOGADOS: VIVALDO DO AMARAL ADÃES - OAB/BA 13.540; DOMINIQUE VIANA SILVA OAB/BA - 36.217; BIANCA BEATRIZ B. DA CRUZ - OAB/BA 68.312; ENZO LUIZ PARAISO LOPES - OAB/BA 77.073; BEATRIZ DE O. SCALDAFERRI - OAB/BA 81.136; PEDRO MATHEUS SANTANA - OAB/BA 77655 EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: IGOR CLOVIS SILVA MIRANDA PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO “POR NÃO TER ENFRENTADO A TESE DEFENSIVA ACERCA DA SUPERAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE PELA JURISPRUDÊNCIA DO EG. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, BEM COMO POR NÃO TER PREQUESTIONADO OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS INVOCADOS” (SIC). INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPPB. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 2. CONCLUSÃO: EMBARGOS ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob nº 0552588-79.2018.8.05.0001, tendo como Embargante MARCOS PAULO MELO VIROLI, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para NEGAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR